Tribunal: TJMT
Processo: 0009878-68.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009878-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO NUNES DE AZEVEDO - CPF: 053.651.376-71 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MAGNO CESAR FERREIRA - CPF: 572.109.341-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO NUNES DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E DANO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTEM O APELANTE COMO O AUTOR DOS CRIMES – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes elementos concretos acerca da participação do recorrente nos crimes que lhe foram imputados, imperiosa a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009878-68.2018.8.11.0055

APELANTE: ROGERIO NUNES DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de ROGÉRIO NUNES DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante às penas privativas de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por crime de disparo de arma de fogo em via pública, em continuidade delitiva, previsto no art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 71, do Código Penal; e de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por crime de dano qualificado, disposto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (Sentença – id. 140199490).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e dano qualificado por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(id. 144314155).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 144806652).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“(...)
Sumário: Acusado condenado pela prática dos crimes disparo de arma de fogo em via pública e dano qualificado – Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas – procedência – ausência de provasseguras da autoria – depoimento de única testemunha, isolado, que não encontra amparo nos demais elementos de provas colhidos – suposta desavença entre o Apelante e vítima negada por ambos – In Dúbio pro Reo – absolvição que se impõe - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.
”
(id. 158790159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO NUNES DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de ROGÉRIO NUNES DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante por crimes de disparo de arma de fogo em via pública e dano qualificado.

A denúncia narra que:

“(...)
Narram os autos de investigação criminal que na madrugada de 11 de setembro de 2016, por volta de 2h, em via pública, em frente aos estabelecimentos comerciais “Atacadão da Cerveja” e “Rosa Chá Ateliê”, de propriedade de Magno Cesar Ferreira (fl. 17), localizados à Rua Euclides G. Medeiros (rua 13), n° 368-E, Centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Rogério Nunes de Azevedo, com consciência e vontade, disparou arma de fogo e/ou acionou munição em lugar habitado ou em suas adjacências, além de ter causado danos, destruindo, inutilizando e/ou deteriorando coisa alheia, com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Segundo apurou-se, o denunciado Rogério Nunes de Azevedo era comerciante do ramo de distribuição de bebidas e cigarros em Tangará da Serra/MT, havendo informações de que o mesmo utilizava-se de meios escusos para controlar essa atividade comercial na cidade, com a intimidação de seus concorrentes.

Dessa maneira, naquela madrugada do dia do fato, o denunciado Rogério se dirigiu em sua motocicleta à via pública em frente ao estabelecimentos “Atacadão da Cerveja” e “Rosa Chá Ateliê”, e portanto uma arma de fogo calibre .38, ali efetuou ao menos 6 (disparos) na direção das fachadas daqueles imóveis, causando diversos danos, pois os projéteis quebraram vidraças e atingiram cortinas, móveis, paredes e produtos (conforme laudo pericial fls. 36-48), com intuito e intimidade o empresário Magno Cesar Ferreira (fl. 17), que reside com sua família no sobrado ao mesmo local.

A testemunha Emanuel Rodrig Oliveira, que havia trabalhado na distribuidora do denunciado, relatou que Rogério foi o autor dos disparos (fls. 19-21) (...)”
(fls. 09/10 – id. 140199459).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa, em síntese,
a absolvição do acusado dos crimes de roubo impróprio e ameaça por insuficiência probatória e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Após detida análise dos autos, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Apesar da materialidade ter sido comprovada pelo laudo de constatação de danos em patrimônio (fl. 53 – id. 140199459), remanesce razoável dúvida quanto à autoria delitiva.

Consta dos autos a versão apresentada na Delegacia por
Magno César Ferreira
, proprietário da empresa vitimada e que fica no andar debaixo de sua residência, o qual destacou que não estava no local na hora dos fatos, vejamos:

“QUE o declarante é coordenador do PROCON e proprietário de uma loja de confecção e distribuidora de bebidas, qual é estabelecida no mesmo prédio onde esta sua residência, sendo que a distribuidora fica na parte inferior, visto que trata-se de um sobrado; Que na madrugada do dia 11/09/2016, por volta das 02:00 horas da manhã, momento que não estava casa, pois estava a trabalho no parque de exposição, seu filho e a esposa dele ouviram barulho vindo da parte inferior do prédio(loja e distribuidora), o que parecia ser disparos de arma de fogo; Que seu filho lhe telefonou e imediatamente o declarante comunicou a Policia Militar, e em seguida foi ao local, onde já encontrou duas viaturas da policia militar, e ao observar o local percebeu que tanto a loja de confecção, quanto a distribuidora de bebidas foram alvejadas por três disparos de arma de fogo, cada uma; Que a Politec efetuou pericia no local e colheu projeteis de arma de fogo, o que parecia ser de calibre 38"; Que, o declarante frisa não ter nenhum inimigo, pois sempre residiu nesta cidade. Porém, esclarece que devido ser coordenador do PROCON, talvez possa por algum motivo ter deixado alguém descontente, e por ser proprietário de uma distribuidora de bebidas fica apreensivo visto que há pouco tempo, antes do ocorrido outra distribuidora teve seu caminhão queimado no período noturno, de madrugada (...)”
(fls. 28/29 – id. 140199459).

Em Juízo,
Magno
declarou que não havia desavença entre ele e o apelante, não encontrando qualquer razão para que o mesmo seja o autor dos disparos.

Já a testemunha Emanuel Rodrigo de Oliveira Silva, declarou ter visto pelas imagens de segurança que o apelante seria o autor dos disparos, vejamos:

“(...) QUE acerca dos disparos de arma de fogo efetuados no estabelecimento comercial denominado CASA COMERCIAL ROSA CHÁ ATELIÊ afirma que: trabalhou num período de quatro meses para a pessoa de ROGÉRIO, o qual é proprietário de um caminhão VM 260 VOLVO, o qual utiliza referenciado veículo para trazer mercadorias de Cuiabá, tais como cerveja, uísque falsificado, cigarro contrabandeado, e que uma vez trazidas essas mercadorias, ele as guarda em sua residência, a qual funciona como um depósito clandestino, e em seguida distribui para comércios da cidade (...). Que há cerca de um ano foi apreendido um carregamento de cigarros contrabandeados em uma carreta vermelha, e que referenciada carga era do ROGÉRIO, mas quem assumiu a autoria foi um rapaz por nome de RONALDO. QUE ROGÉRIO e GILSON querem dominar as vendas de cerveja e cigarros na cidade, sendo que o ROGÉRIO traz e o GILSON REVENDE. QUE um rapaz conhecido por “DUNGUINHA” comprou um caminhão do ROGÉRIO e passou a trazer mercadorias legalizadas para a distribuidora que possui, ZERO GRAU, e que presenciou ROGÉRIO ameaçando o DUNGUINHA por telefone, e em um momento da conversa disse “depois que aparecer caminhão queimado...”. Uma semana depois apareceu o caminhão queimado do DUNGUINHA, sendo que o ROGÉRIO e o GILSON haviam oferecido R$ 2.000,00 para que o depoente queimasse referenciado caminhão, mas o depoente não aceitou, e que haviam oferecido R$ 500,00 para que o depoente desse um tapa na cara do DUNGUINHA, o que o depoente também não aceitou. Que quem ficou a cargo de queimar citado caminhão foi a pessoa de MARCO ANTÔNIO, um ex-policial militar, o qual pegou os R$ 2.000,00 reais oferecidos, tendo o depoente presenciou referenciada negociação, e que na filmagem aparece a S10 branca de MARCO ANTÔNIO. Após queimado o caminhão ROGÉRIO e GILSON fizeram uma festa para comemorar. Que além do ex-policial MARCO ANTÔNIO, também prestam serviços de “jagunço” para ROGÉRIO E GILSON, o ex-policial RONEI e PEREIRA, os quais andam armados e mostram armas para intimidar pessoas, inclusive MARCO ANTÔNIO está de posse de um revólver calibre 357 Magnum cromado. O depoente afirma que no período que trabalhou com o ROGÉRIO tinham uma intensa convivência, pois iriam juntos para CUIABÁ buscar cerveja, e que dormiam no mesmo caminhão, no mesmo hotel, o depoente dirigia para ele, então ROGÉRIO não fazia segredo de suas ações, tanto que comentou que duas pessoas que tinham de ser “travadas” eram o “DUNGUINHA” e o “MAGUINHO” (MAGO CÉSAR FERREIRA).
QUE viu a filmagem que mostra a pessoa que atirou no estabelecimento comercial de MAGNO CÉSAR FERREIRA, e que reconheceu a pessoa de ROGÉRIO como sendo o atirador, pois reconheceu o jaleco preto e a camisa branca que ele sempre usa, bem como o tênis, e a motocicleta Biz Vermelha que ele possui, e que os tiros foram comemorados no Bar JERÔNIMO em Cuiabá, onde o depoente estava presente, e que ROGÉRIO fez o seguinte comentário para os amigos: “DEI UM SUSTO NUM VAGABUNDO LÁ EM TANGARÁ”
. Que até esse momento o interrogando não sabia que a vítima era o MAGNO, mas após ver as imagens não teve dúvidas. QUE um rapaz conhecido por “QUICO”, vinha trazer cervejas em Tangará, mas foi ameaçado por ROGÉRIO, e não apareceu mais aqui, sendo que o depoente presenciou as ameaças cujo teor era de que seria morto ou que o seu caminhão seria queimado (...)”.
(sic – fls. 30/32 – id. 140199459 – grifei).

Interrogado perante o Juízo, o apelante Rogério Nunes de Azevedo negou ter praticado os fatos que lhe foram imputados, alegando que não teve nenhuma desavença com
Magno
e que tal versão foi inventada pelo seu ex-funcionário
Emanuel
, o qual havia sido demitido e
“inventado essas conversas”
.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, apesar da testemunha
Emanuel Rodrigo de Oliveira Silva
declarar na Delegacia de Polícia que o apelante seria o autor dos disparos de arma de fogo no estabelecimento de propriedade de
Magno César Ferreira
, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de prova.

Não há nos autos qualquer filmagem ou fotografias do momento exato dos autores realizando os disparos na distribuidora vitimada. E, se ela existe, tal como destacado pela testemunha
Emanuel
, não fora anexada aos autos.

Da leitura do relatório policial, o Delegado de Polícia destacou que
“foi realizada várias diligencias com o intuito de localizar o autor do fato criminoso, onde encontramos como suspeito o Sr. Rogério Nunes de Azevedo. Contudo, em que pese a materialidade, não foi possível encontrar nenhuma prova de autoria em concreto que o ligasse ao crime de disparo de arma de fogo, já que só obtivemos o depoimento de um de seus funcionários que narrou que o Sr. Rogério é o autor do fato criminoso”
(sic – fl. 81 – id. 140199459).

Dessa forma, tenho que o depoimento prestado pela testemunha, de forma isolada e baseado em meras suposições, sem a presença de outros elementos que possam corroborar a versão apresentada, se torna inapto a sustentar o édito condenatório.

Portanto, ante a insuficiência de provas da autoria delitiva, não há caminho senão a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver ROGÉRIO NUNES DE AZEVEDO da imputação de crimes disparo de arma de fogo em via pública e dano qualificado por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023